Tribunal: TJES
Processo: 5001881-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001881-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS NERES RAPHAEL

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001881-20.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS NERES RAPHAEL

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos Vinícius Neres Raphael contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que mantém a custódia cautelar do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006. Sustenta a defesa a ausência de fundamentação da prisão, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa e a existência de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos de cautelaridade; (ii) estabelecer se ocorre excesso de prazo injustificado na instrução criminal apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus mostra-se inadequada para o exame da inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade, bastando para a custódia a presença de indícios suficientes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A prisão preventiva atende ao critério do cabimento previsto no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado possui pena máxima em abstrato superior a 04 anos.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de submetralhadora de fabricação artesanal municiada e diversidade de entorpecentes, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva ampara a manutenção da medida, considerando que o corréu possui registros anteriores pelo mesmo crime e o paciente portava armamento de elevado potencial ofensivo.

A decisão proferida em 19/02/2026 revisou a necessidade da prisão nos termos do parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, e concluiu pela persistência dos motivos ensejadores da custódia.

O excesso de prazo não se caracteriza pela mera soma aritmética de prazos processuais, mas deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, não se verificando desídia estatal uma vez que o feito apresenta movimentação constante.

Condições pessoais favoráveis do paciente não garantem a revogação da prisão quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da infração, revelada pelo uso de arma de fogo e natureza dos petrechos apreendidos, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

A análise de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e a complexidade do feito, não restando configurado quando a instrução segue curso regular.

Condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar se demonstrada a necessidade da medida.

O princípio da confiança no juiz da causa prestigia a proximidade do magistrado de primeiro grau com os elementos fáticos para a avaliação dos requisitos cautelares.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 316, parágrafo único, e 319. Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, inciso IV. Lei 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27.04.2021; STJ, HC 340.996/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 01.03.2016; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001881-20.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS NERES RAPHAEL

COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VIN
Í
CIUS NERES RAPHAEL

em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/E
S
, nos autos do processo tombado sob nº 5015520-09.2025.8.08.0011, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 82723849) que, no dia 02 de novembro de 2025, o paciente Marcos Vinícius Neres Raphael foi preso em flagrante delito portando uma submetralhadora de fabricação artesanal, calibre .380, municiada com 07 projéteis intactos, além de três pinos de cocaína em seu bolso, logo após sair da residência do corréu Gabriel Henrique Vaillant Ramos. Na referida residência, apontada como ponto de comercialização, foram apreendidos balança de precisão, vultosa quantidade de material para "endola", 01 litro de "loló", porções de maconha e PAC, além de valores em espécie.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para reexame de juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão que converteu a custódia (
ID 82208021 da ação penal originária):

“
(...) Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que
a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto.
Ademais, registra-se que
os autuados possuem registros criminais
, sendo que Gabriel tem passagem criminal pela mesma conduta delitiva. De modo que, uma vez estes em liberdade poderão voltar a
reiterar na prática delitiva
, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (negritos nossos)

Nesse quadrante, verifica-se a gravidade demonstrada pelo uso de arma de fogo. O corréu Gabriel Henrique Vaillant Ramos possui registros anteriores por tráfico, enquanto a conduta de Marcos Vinicius, embora primário, revela extrema gravidade pela posse de submetralhadora com sistema mecânico de detonação eficiente, conforme laudo pericial (ID 82174505), tudo a indicar a periculosidade social dos agentes e a gravidade concreta dos fatos, com riscos de reiteração delitiva, circunstâncias que amparam a custódia cautelar dos acusados como forma de garantia da ordem pública.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Outrossim, no tocante à alegação de extrapolação do prazo para revisão das prisões preventivas (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), é de se pontuar que, em decisão proferida em 19/02/2026, o Juízo
a quo
manteve a restrição cautelar, sob os seguintes fundamentos

(ID 90722526 da ação penal originária):

“
Noutro prisma, examinando os elementos informativos constantes dos autos, não se verifica alteração superveniente apta a infirmar os fundamentos que ampararam a custódia cautelar, permanecendo hígidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial no que toca à garantia da ordem pública, à vista do contexto fático delineado.
(...)

Nesse cenário, a posse de armamento de elevado potencial ofensivo, municiado, imputada ao acusado no contexto da diligência, constitui dado concreto relevante, apto a evidenciar maior grau de periculosidade e a justificar a excepcionalidade da medida, notadamente sob o viés da garantia da ordem pública, sendo insuficiente, por ora, a pretensão defensiva de redução do quadro à apreensão de apenas três pinos de cocaína.

Ressalte-se, por oportuno, que, nesta fase processual, não se procede ao juízo definitivo de mérito, mas ao controle da necessidade e adequação da custódia cautelar. E, considerados os elementos até então coligidos — especialmente o contexto da diligência e a apreensão de arma de fogo municiada em poder do acusado — conclui-se que a liberdade, no momento, mostra-se incompatível com a preservação da ordem pública, não havendo falar, por ora, em substituição automática por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta do modus operandi indicado.

Por fim, observa-se que a Defesa não trouxe fatos novos idôneos capazes de demonstrar a desnecessidade atual do acautelamento, limitando-se a renovar teses já enfrentáveis à luz do conjunto informativo ora disponível.

Ante o exposto, por persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de
Marcos Vinicius Neres Raphael
.”

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ante a ineficácia destas para neutralizar o risco à ordem pública decorrente do poder bélico apreendido.

Superada tal aresta, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
para formação da culpa deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 28 de abril de 2026 para fins de adequação de pauta, não se vislumbrando, por ora, desídia estatal absoluta ou mora processual injustificada que autorize o relaxamento da prisão de forma automática, dada a movimentação constante do feito.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)